Tribunal: TJSP
Processo: 1008591-81.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Readequação. Recurso repetitivo. Recursos Especiais n.os 1.492.221, 1.495.144 e 1.495.146, Tema 905 do STJ. RE n. 870.947/SE, Tema n. 810 do STF. Devolução dos autos à Câmara, por força do art. 1.040, II do CPC, para eventual reforma do decisório. Necessidade. Acórdão que determinou a aplicação da Tabela Prática do Tribunal para fins de correção monetária, e juros de mora nos moldes da Lei n.o

Ementa:
Readequação. Recurso repetitivo. Recursos Especiais n.os 1.492.221, 1.495.144 e 1.495.146, Tema 905 do STJ. RE n. 870.947/SE, Tema n. 810 do STF. Devolução dos autos à Câmara, por força do art. 1.040, II do CPC, para eventual reforma do decisório. Necessidade. Acórdão que determinou a aplicação da Tabela Prática do Tribunal para fins de correção monetária, e juros de mora nos moldes da Lei n.o 11.960/09. Natureza jurídico-tributário da obrigação. Juros moratórios e correção monetária para condenações de natureza tributária que devem corresponder aos mesmos pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário. Acórdão reformado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000302692
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008591-81.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, é apelado NICÉZIO ANTONIO MESQUITA
FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria,
reformaram o acórdão, contra o 3o, que declara.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA, MOACIR PERES E
COIMBRA SCHMIDT.
São Paulo, 30 de abril de 2020.
FERNÃO BORBA FRANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n.o 6941
Apelação Cível no: 1008591-81.2014.8.26.0053
Apelante: São Paulo Previdência - SPPREV
Apelado: Nicézio Antonio Mesquita Filho
Comarca: São Paulo
Readequação. Recurso repetitivo. Recursos Especiais n.os
1.492.221, 1.495.144 e 1.495.146, Tema 905 do STJ. RE n.
870.947/SE, Tema n. 810 do STF. Devolução dos autos à
Câmara, por força do art. 1.040, II do CPC, para eventual
reforma do decisório. Necessidade. Acórdão que determinou a
aplicação da Tabela Prática do Tribunal para fins de correção
monetária, e juros de mora nos moldes da Lei n.o 11.960/09.
Natureza jurídico-tributário da obrigação. Juros moratórios e
correção monetária para condenações de natureza tributária que
devem corresponder aos mesmos pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário. Acórdão reformado.
Trata-se de devolução dos autos à Turma Julgadora, por
determinação da Presidência da Seção de Direito Público (fls. 229/232), em
cumprimento aos termos do art. 1.040, II do CPC.
O v. acórdão (fls. 170/178), complementado pelo julgamento
dos embargos de declaração de fls. 189/192, proferido por esta C. Câmara deu
provimento em parte ao recurso da Fazenda do Estado mantendo-se a declaração de
isenção de imposto de renda e imunidade parcial de contribuição previdenciária, bem
como a determinação de restituição do montante recolhido. Aos valores foram
acrescidos juros de mora nos termos da Lei n. 11.960/09, bem como correção
monetária pela Tabela Prática do Tribunal.
Em face do julgamento do REsp 1.492.221/PR, o ilustre
Presidente da Seção de Direito Público, Des. Magalhães Coelho, determinou a
devolução dos autos a esta C. Câmara para eventual adequação do acórdão.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O v. acórdão deve ser reformado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Trata-se de devolução dos autos à Turma Julgadora em virtude
da decisão proferida pelo STJ em sede de recurso repetitivo no julgamento do REsp n.o
1.492.221/PR, conjuntamente com os REsp n.o 1.495.146-MG e 1.495.144-RS, para
eventual análise e readequação do decisório ao Tema n.o 905, que restou assim
enunciado.
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97
(com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de
correção monetária, não é aplicável nas condenações
judiciais
impostas
à
Fazenda
Pública,
independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de
correção monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de índices
que devem ser aplicados a título de correção monetária
não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa
de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-
se em índices que, atualmente, refletem a correção
monetária ocorrida no período correspondente. Nesse
contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos
índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é
legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o
fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou
inconstitucional a atualização monetária dos débitos da
Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do
Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a
validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de
março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do
débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim,
mostra-se descabida a modulação em relação aos casos
em que não ocorreu expedição ou pagamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que
estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da
Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às
condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas
as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da
condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa
em geral.
As condenações judiciais de natureza administrativa em
geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até
dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção
monetária de acordo com os índices previstos no Manual
de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a
incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no
período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à
vigência
da
Lei
11.960/2009:
juros
de
mora
correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com
qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da
Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança; correção
monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e
empregados
públicos,
sujeitam-se
aos
seguintes
encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês
(capitalização simples); correção monetária: índices

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com
destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de
mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a
partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial
da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
3.1.2
Condenações
judiciais
referentes
a
desapropriações diretas e indiretas.
No âmbito das condenações judiciais referentes a
desapropriações diretas e indiretas existem regras
específicas, no que concerne aos juros moratórios e
compensatórios, razão pela qual não se justifica a
incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da
mora nem para remuneração do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza
previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para
fins de correção monetária, no que se refere ao período
posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o
art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora,
incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada
pela Lei n. 11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.
A correção monetária e a taxa de juros de mora
incidentes na repetição de indébitos tributários devem
corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago
em atraso. Não havendo disposição legal específica, os
juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art.
161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e
havendo previsão na legislação da entidade tributante, é
legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua
cumulação com quaisquer outros índices.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para atualização
monetária e compensação da mora, de acordo com a
natureza da condenação imposta à Fazenda Pública,
cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha
determinado a aplicação de índices diversos, cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso
concreto.
Já o Tema 810 do STF foi assim enunciado:
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada
pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública,
é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de
relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados
os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio
constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto
às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o
disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação
dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na
parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao
direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez
que não se qualifica como medida adequada a capturar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
variação de preços da economia, sendo inidônea a
promover os fins a que se destina.
Ademais, a aplicação da Tabela Prática do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo não necessariamente reflete o índice de correção monetária que
veio a ser adotado pelo Tema 810 e pelo Tema 905, pois há três tabelas diferentes
divulgadas, uma baseada no INPC, outra baseada na Lei 11.960/09, mas modulada, e
outra baseada no IPCA-E, mas restrita à diretoria de execução de precatórios e
cálculos2. As tabelas em si não são vinculantes no sentido jurídico do termo, uma vez
que devem apenas refletir os índices oficialmente divulgados. Assim, os índices deverão
ser fixados diretamente.
No caso em tela, por se tratar originariamente de pretensão de
condenação de natureza tributária, de rigor a adoção do item 3.3 do tema 905, que se
encontra em harmonia ao quanto decidido pelo tema 810.
Pelo exposto, por meu voto, determino a readequação do
acórdão para adotar integralmente os índices apontados pela decisão do Superior
Tribunal de Justiça.
Devolvam-se os autos para a Presidência da Seção de Direito
Público para o exame de admissibilidade dos recursos interpostos, nos termos da
decisão.
FERNÃO BORBA FRANCO
RELATOR
2
https://www.tjsp.jus.br/PrimeiraInstancia/CalculosJudiciais/Comunicado?codigoComunicado=2528&pag
ina=1 - acessada dia 10.02.2020

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 19364
Apelação Cível no 1008591-81.2014.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante: São Paulo Previdência - SPPREV
Apelado: Nicézio Antonio Mesquita Filho
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Ouso divergir da Douta Maioria por entender que, no caso,
tratando-se de pretensão deduzida por aposentados (pouco importando considerar que se
cuida de pleito atinente a complementação de benefício previdenciário ou de benefício
mesmo), aplica-se o INPC (Tema 905, item 3.2), e não o IPCA-E, reservado aos
servidores empregados públicos e às “condenações judiciais de natureza administrativa
em geral”.
E não há, no caso, readequação pelo Tema no 810 do STF,
tampouco Recurso Extraordinário pendente.
Pelo meu voto, trata-se de aplicar o INPC.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
FERNAO BORBA FRANCO
B56FD94
8
8
Declarações de
Votos
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
107D5E3A
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1008591-81.2014.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.